Tribunal: TJSP
Processo: 1005670-32.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargante que pretende, tão somente, modificação do julgado, pelo que não aponta a ocorrência de vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração – Ainda, a pretensão do embargante de prequestionar matéria infraconstitucional ou constitucional, visando à eventual interposição de recurso perante Instâncias Superiores, igualmente não autoriza o acolhimento dos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargante que pretende, tão somente, modificação do julgado, pelo que não aponta a ocorrência de vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração – Ainda, a pretensão do embargante de prequestionar matéria infraconstitucional ou constitucional, visando à eventual interposição de recurso perante Instâncias Superiores, igualmente não autoriza o acolhimento dos embargos – V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado – EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005670-32.2019.8.26.0003/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CIDROMAR BORGES DE OLIVEIRA, é embargada MARIA
TEREZINHA DE LIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA
CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005670-32.2019.8.26.0003/50001 -Voto no 10551
2
VOTO No 10.551
Embargos de Declaração n. 1005670-32.2019.8.26.0003/50001
Embargante: CIDROMAR BORGES DE OLIVEIRA
Embargado: MARIA TEREZINHA DE LIZ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargante que
pretende, tão somente, modificação do julgado, pelo que
não aponta a ocorrência de vícios sanáveis pela via dos
embargos de declaração
Ainda, a pretensão do
embargante de prequestionar matéria infraconstitucional ou
constitucional, visando à eventual interposição de recurso
perante Instâncias Superiores, igualmente não autoriza o
acolhimento dos embargos V. Acórdão que fica mantido
tal como prolatado EMBARGOS REJEITADOS
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CIDROMAR BORGES DE OLIVEIRA contra v. Acórdão de fls. 200/205.
Sustenta
o
embargante
que
os
honorários
advocatícios deveriam ter sido fixados em montante variante de 10 a 20% sobre o
valor da causa, sob pena de macular a regra prevista no art. 85, §2o e 11o do CPC,
bem como o art. 7a e 133 da Constituição Federal.
Pretende o prequestionamento da matéria.
É o relatório.
Conheço do recurso, uma vez que tempestivo,
rejeitando-o, contudo.
Isto porque o embargante não aponta qualquer vício
de omissão, obscuridade ou contradição, mas, sim, pretende a reforma da
sentença no tocante a questão que não foi objeto de irresignação recursal.
Ora, nota-se que a N. Magistrada de Primeira
Instância, ao julgar improcedente a demanda ajuizada pela ora embargada, fixou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005670-32.2019.8.26.0003/50001 -Voto no 10551
3
os honorários advocatícios em R$ 3.000,00, consoante seu prudente arbítrio.
Houve interposição de apelação apenas por parte da
embargada, tendo o ora embargante aquiescido quanto à percepção de honorários
no montante de R$ 3.000,00.
Ao negar provimento ao recurso de Maria Terezinha,
esta C. Câmara Recursal majorou os honorários advocatícios, mantendo, por
evidente, o critério adotado (e repita-se, não recorrido) pela N. Magistrada, pelo
que o valor da verba passou a R$ 4.000,00.
Destarte, não há vício algum a macular a decisão de
fls. 200/205, restando evidente que o que pretende o embargante, pela via do
presente recurso, é impugnar questão que não tempestivamente objetou, o que
não se pode admitir.
Observa-se que a contradição ou omissão devem ser
intrínsecas ao processo e ao julgado, e não entre o julgado e entre o que foi
decidido e norma, regulamento, enunciado, jurisprudência colacionadas no
recurso, pois a insurgência revela-se verdadeira tentativa de rediscussão de
mérito.
Por fim, como exposto, todas as teses foram
devidamente analisadas de acordo com a legislação vigente, razão pela qual a
pretensão do embargante de prequestionar matéria infraconstitucional e
constitucional, visando à eventual interposição de recurso perante as Instâncias
Superiores, igualmente não autoriza o acolhimento dos embargos.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos de declaração.
ANGELA LOPES
Relatora